Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006718-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GENOR MACARI - CPF: 285.236.600-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DECISÃO QUE ACOLHEU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOGAR A DETERMINAÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.290 DO STF –
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do feito em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1.290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006718-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: GENOR MACARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dra.

Angela Maria Janczeski Góes
, que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0000765-06.2010.8.11.0012 ajuizada por
GENOR MACARI
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado para revogar a decisão de sobrestamento do feito (Id 154617513), em razão da inaplicabilidade do Tema 1.290 discutido no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”
(sic).

Sustenta que
“evidente a divergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência atual, visto que deverá ser suspenso todos os processos que tratarem do critério de reajuste do saldo devedor de cédula de março de 1.990, independentemente do tipo da ação. O que se analisa é o objeto. Desse modo, deve ser mantida a suspensão até o julgamento final do TEMA”
(sic).

Com tais considerações pugna para que se “
conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para determinar a suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 13/03/2025, conforme decisão de Id. 274015851.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 279344877, em suas razões aduz que
“a ação de repetição de indébito que originou o presente Agravo foi ofertada no ano de 2010, tendo por objeto o recebimento dos valores cobrados a maior em janeiro a maio de 1989 (Plano Verão) e a diferença de abril de 1990 (Plano Collor)”
(sic).

Sustenta que
“No Recurso Extraordinário 1.445.162 a repercussão geral reconhecida pelo Ministro Alexandre de Moares tem relação apenas aos pedidos de Liquidação de Sentença e Cumprimento de Sentença dos valores cobrados a maior em abril de 1990 (Plano Collor) relativo ao acórdão lastreado pelo STJ no ano de 2014 na Ação Coletiva (REsp. 1.319.232/DF”
(sic).

Declara que
“(...) a matéria objeto da presente ação em fase de liquidação de sentença é mais ampla que a matéria objeto do Tema 1290, pois na condenação lastreada no caso concreto prevê a devolução dos valores cobrados a maior em 1989 a título de Plano Verão, e em abril de 1990 a título de Plano Collor”
(sic).

Com esses argumentos, requer que
“conheça do Agravo de Instrumento nas matérias apreciadas em primeiro grau, para no mérito negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão agravada em seus termos originais”
(sic).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 251044692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, nos autos da Liquidação de Sentença, ajuizada por
GENOR MACARI
, revogou decisão anterior de suspensão pelo Tema 1.290 do STF e determinou o prosseguimento do feito.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“No caso, a decisão embargada suspendeu o curso do processo, com fundamento no Tema 1.290 do STF. Ocorre que, o presente procedimento de liquidação de sentença decorre de ação de conhecimento individual, não possuindo relação com o acórdão proferido na Ação Civil Pública no 8465- 28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Desta feita, a causa de sobrestamento do processo estabelecida no Tema 1.290 do STF não afeta o andamento do presente procedimento, consoante já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Diante do exposto, conheço e provejo os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para revogar a decisão de sobrestamento do feito (Id 154617513), em razão da inaplicabilidade do Tema 1.290 discutido no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. 5. Fica restabelecido o prazo recursal aos sujeitos processuais, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Preclusa a presente decisão, intime-se perito nomeado para, no prazo de 5 dias (art. 465, §3o, CPC) se manifestar sobre as impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, esclarecendo sobre a possibilidade pagamento parcelado e/ou de redução do valor estimado para realização dos trabalhos. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”
(Id. 272843882 – autos de origem)

Pois bem. Cuida-se na origem de liquidação de sentença, decorrente de ação de repetição de indébito, instrumentalizada pela Cédula Rural Pignoratícia
no. CRPH 88/00160-1; CRPH 88/00161-x
;
CRPH 88/00258-6; CRPH 88/00259-4; CRH 88/00343-4, CRH 88/00686-2; CRPH 89/00174-5.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual
o juízo
a quo
, proferiu decisão que suspendeu o feito, fundamentando no Tema 1.290 do STF (critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão.

Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelo exequente/agravado, a togada singular revogou a decisão de suspensão, dando regular prosseguimento à ação.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, aduzindo que a discussão travada nos autos se refere ao tema tratado pelo STF, oriunda do julgamento proferido no REsp no. 1.319.232-DF, e por isso, comporta a suspensão.

Razão
não
lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária no. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no. 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto o presente cumprimento de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, manejada pelo agravado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido nos autos, inclusive, por perícia, em que constatou que as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”
(N.U 1023243-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir:
O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI no 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.”
(N.U 1028015-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS RURAIS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.290 DO STF - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL - INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]’

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos
.”
(N.U 1026177-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025